Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713019-42.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: WANDERSON DIEGO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a r. sentença, de ID: Num. 53764326, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de WANDERSON DIEGO BARRETO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em petição de ID: Num. 54430557, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da Apelação interposta pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador